Tribunal: TJMT
Processo: 0039912-02.2017.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039912-02.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), VIVIANE ELLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 032.741.661-03 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), MARCELLO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 035.968.871-35 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS APRECIADOS NA DECISÃO – TESE QUE NÃO FOI OBJETO DA APELAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.

Inexiste omissão no acórdão que aprecia todas as teses arguidas pela parte e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto.

Preclusa a matéria que não foi objeto do recurso de apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Marcello Ribeiro de Oliveira
,
contra o acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação n.
0039912-02.2017.8.11.0042 (Id. 88768960)
, no qual esta Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, proveu em parte o apelo, a fim de aplicar o tráfico privilegiado à ré Viviane, readequando, assim, a sanção imposta.

Nos presentes embargos (Id. 89158483), a defesa do embargante
requer o prequestionamento dos artigos 59, 63, 64 e 68, todos do Código Penal, para fins de interposição de recursos especial e extraordinário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importante ressaltar que o cabimento dos embargos de declaração se restringe às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal.

No presente caso, observo que a defesa do embargante pretende o prequestionamento das matérias tratadas nos artigos 59, 63, 64 e 68, todos do Código Penal.

Convém trazer a ementa do julgamento do recurso de apelação interposto pelos réus
Marcello Ribeiro de Oliveira e Viviane Ellen Ribeiro de Oliveira:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – PARA UM DOS APELANTES A DEFESA REQUER O DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – NÃO ULTRAPASSADO PERÍOSO DEPURADOR DE 5 ANOS – REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO E DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90 – INVIABILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – REGIME INICIAL ESTIPULADO DE ACORDO COM O QUANTUM DA PENA E CONDIÇÃO DE REINCIDÊNCIA – PARA OUTRA APELANTE A DEFESA REQUER A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – POSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO QUE A RÉ SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE DERAM ENSEJO À PRISÃO CAUTELAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser mantida a agravante da reincidência em desfavor do réu quando não ultrapassado o período depurador de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, ora em apreço. O Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90, no julgamento do RE n. 1.052.700/MG, tema 972 da repercussão geral. O regime prisional inicial fechado foi estipulado com base no quantum da pena fixada e na condição de reincidência do réu. Inexistindo provas nos autos acerca da dedicação da acusada às atividades criminosas, além da observância dos demais requisitos, imperiosa a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. De rigor a manutenção da custódia cautelar do acusado quando subsistirem os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, especialmente diante do risco concreto de reiteração delitiva, além do fato de que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade na manutenção da segregação.”

Destaco que,
no

âmbito da aplicação da pena
, o único objeto do recurso de apelação em relação ao réu Marcelo, ora embargante, foi a agravante da reincidência, circunstância esta que foi devidamente apreciada, de acordo com o disposto nos artigos 63 e 64 do Código Penal, que tratam sobre a matéria, e, fundamentadamente, mantida no
decisum
combatido.

Quanto à ré Viviane, a única tese nesse aspecto foi pela incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), a qual foi acolhida por esta egrégia Câmara.

Assim, a alegação trazida nesta oportunidade sobre a necessidade de fixação da pena do embargante no mínimo legal encontra-se preclusa, posto que não foi impugnada em momento oportuno, ou seja, no recurso de apelação interposto.

Verifica-se das presentes razões recursais que a defesa não apontou concretamente a existência de omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição, passíveis de serem sanadas por esta via.

Destarte, conquanto tenham estes embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, para que esta
Corte manifeste expressamente sobre os artigos supracitados
, afigura-se imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de inadmissibilidade e/ou rejeição do recurso.

Impende consignar que no julgamento dos recursos não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Oportuno trazer recente julgado desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão invectivado mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada. Embargos desprovidos.”
(TJMT, N.U 0003386-62.2020.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14.4.2021, publicado no DJe 16.4.2021).

Sendo assim, tendo em vista que todas as matérias alegadas foram devidamente examinadas no julgamento da apelação, inviável o acolhimento do presente recurso.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021